Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029567-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVANTE), SIMONE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 843.733.181-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (AGRAVADO), SIMONE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 843.733.181-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), POSTO MONTE CARLO GRAMADAO KM 535 LTDA - CNPJ: 00.527.703/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGON AR CONDICIONADO-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.870.501/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 022.721.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Venda particular de imóvel autorizada judicialmente para pagamento das dívidas do espólio. Conhecimento da adquirente sobre a situação do imóvel. Indisponibilidades e gravames decorrentes de outros processos. Impossibilidade de baixa pelo juízo do inventário. Responsabilidade dos herdeiros vendedores pela baixa dos gravames. Liberação das indisponibilidades condicionada à quitação do contrato de compra e venda. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que contra decisão que, em ação de inventário, elucidou que o levantamento da indisponibilidade do imóvel será realizado à medida que as dívidas que as originaram sejam quitadas, o que somente será possível após a venda e depósito judicial do resultado, e complementada por decisão que esclareceu que as ordens de levantamento das indisponibilidades devem ser realizadas pelas autoridades judiciais que as determinaram, e que os débitos que as originaram são de responsabilidade do espólio.

II. Questão em discussão

2. A agravante alega que a responsabilidade pelas dívidas é do espólio e que houve interpretação equivocada do contrato de compra e venda. Sustenta que o contrato não impôs a obrigação de arcar com todas as demandas judiciais envolvendo o imóvel, mas apenas conferiu a faculdade de propô-las ou assumi-las, caso julgasse conveniente. Requer a baixa das indisponibilidades após a quitação do contrato e a liberação da matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Não se trata de venda judicial, mas de venda particular autorizada judicialmente. A adquirente tinha plena ciência da situação do imóvel, objeto de inventário e com indisponibilidades e gravames, conforme contrato de promessa de compra e venda.

4. O Juízo de origem não detém competência para baixar/cancelar os gravames, oriundos de outros processos e determinados por outros Juízos.

5. Cabe aos herdeiros vendedores adotarem as medidas necessárias para a baixa dos gravames/indisponibilidade, o que inclui o pagamento dos débitos do espólio e a adoção das providências necessárias perante os Juízos e cartórios respectivos.

6. Cabe à adquirente efetuar o pagamento do valor ajustado e adotar as providências necessárias que estejam ao seu alcance, exigindo dos vendedores as medidas que lhes competem.

7. O pagamento do valor total ajustado, mediante depósito judicial vinculado ao processo de origem, não trará prejuízos à adquirente, pois o valor não poderá ser levantado livremente pelos herdeiros, mas tão somente para o pagamento de débitos, inclusive para a baixa dos gravames e indisponibilidades, e somente após regular contraditório da compradora.

8. O temor apresentado pela agravante se mostra prematuro, uma vez que, com a quitação da compra do imóvel e a comprovação, pelo inventariante, de que o fruto da venda foi utilizado para o pagamento das dívidas do espólio, encerra-se a responsabilidade do imóvel com os débitos do espólio.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
”

(Proc. no 0027218-24.2005.8.11.0041), na qual figura como terceira interessada, elucidou que, “
o levantamento da indisponibilidade será realizado a medida que as dívidas que as originaram sejam quitadas, o que apenas será possível após a venda e depósito judicial do seu resultado nestes autos, o que implica afirmar que o efetivo registro do bem em favor do adquirente deverá aguardar tal marco
” e determinou ao inventariante “
que elucide o valor de cada um dos débitos, devidamente atualizados, que originaram as restrições opostas na matrícula no. 15.658, bem assim a natureza das dívidas e dos processos correlatos (execução/conhecimento)
” (cf. Id. no 167088242), complementada pela decisão vinculada ao Id. no 168540539, que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargante para fazer alguns esclarecimentos sobre a obscuridade apontada pela parte com relação ao levantamento da indisponibilidade.

A agravante afirma que a decisão recorrida Id. 168540539 apenas reiterou seu entendimento anterior, condicionando a liberação das indisponibilidades do imóvel à quitação integral das dívidas. Alega que essa imposição se revela excessivamente onerosa, uma vez que adquiriu o imóvel de boa-fé, adimplindo corretamente as parcelas acordadas em juízo. Mesmo assim, enfrenta o ônus de arcar com dívidas do espólio, o que considera injusto, pois tais débitos deveriam ser responsabilidade exclusiva do espólio, conforme a legislação aplicável.

Sustenta que, tanto o Código de Processo Civil, em seu artigo 796, quanto o Código Civil, no artigo 1.997, são claros ao estabelecer que apenas o espólio responde pelas dívidas do falecido, e que os herdeiros, assim como terceiros adquirentes, não podem ser responsabilizados além do limite do patrimônio herdado. Alega também que a jurisprudência vigente é pacífica no sentido de que, quando as dívidas do espólio superam o valor de seus bens, o inventário deve ser conduzido de forma negativa, sem transferir o ônus para o adquirente.

Destaca que o juízo de inventário declarou não possuir competência para determinar a baixa das indisponibilidades, uma vez que estas decorrem de decisões judiciais proferidas em outros processos. No entanto, a manutenção das restrições na matrícula do imóvel, mesmo após a venda e o pagamento das parcelas acordadas, coloca a agravante em situação desvantajosa e onerosa, comprometendo seus direitos como adquirente de boa-fé.

Além disso, a agravante aponta que houve uma interpretação equivocada por parte do juízo de origem quanto ao contrato de compra e venda. Esclarece que o contrato não lhe impôs a obrigação de arcar com todas as demandas judiciais envolvendo o imóvel, mas apenas lhe conferiu a faculdade de propor ou assumir tais ações, caso julgasse conveniente. Assim, considera que a decisão extrapolou os limites contratuais ao atribuir-lhe a responsabilidade por dívidas anteriores à aquisição.

Pede, sob esses fundamentos, em caráter liminar, que a decisão seja retificada para que as indisponibilidades sejam baixadas da matrícula do imóvel mediante a quitação integral do contrato, independentemente de os valores arrecadados serem insuficientes para o pagamento de todas as dívidas do espólio. No mérito, requer a reforma da decisão “
a fim de manter a retificação do condicionamento do pagamento integral das dívidas para tão somente serem excluídas as averbações da matrícula do imóvel adquirido pela agravante, já que este não compõe mais o rol de bens do Espólio, mas apenas a quantia a ser recebida em decorrência da venda deste
”. Por fim, a agravante solicita que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Aripuanã/MT, a fim de que as averbações de indisponibilidade sejam efetivamente baixadas. (cf. Id. no 246531743).

A decisão contida no Id. no 246818654 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 252422676)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
”

(Proc. no 0027218-24.2005.8.11.0041), na qual figura como terceira interessada, elucidou que, “
o levantamento da indisponibilidade será realizado a medida que as dívidas que as originaram sejam quitadas, o que apenas será possível após a venda e depósito judicial do seu resultado nestes autos, o que implica afirmar que o efetivo registro do bem em favor do adquirente deverá aguardar tal marco
” (cf. Id. no 167088242), e foi complementada pela decisão vinculada ao Id. no 168540539, que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargante para os seguintes esclarecimentos:

“
Considerando que as inúmeras indisponibilidades não foram gravadas por este juízo, de modo que evidente que as ordens de levantamento sejam realizadas pelas autoridades judiciais que as determinou, o que, a princípio, demandará o pagamento dos débitos que as originaram, que, por sua vez, exceto em caso de disposição contratual em sentido contrário, são de responsabilidade do espólio e não do adquirente do imóvel.

Logo, havendo valores depositados nos autos, a inventariante deverá informar cada uma das dívidas que ensejaram as restrições constantes na matrícula, para que este juízo autorize o levantamento/transferência do saldo necessário a ensejar o levantamento dos gravames, lembrando, ainda, que os débitos fiscais gozam de preferência legal.

De fato, a venda do bem foi autorizada (ID 124225432) e concretizada, sobrevindo depósitos de valores atinentes as prestações avençadas, de modo que, doravante, compete a inventariante empreender o necessário a fim de possibilitar a retirada das cláusulas de indisponibilidade.

De outro norte, considerando que ressai do contrato de compra-e-venda firmado (ID 123919663) que o comprador assumiria "toda e qualquer demanda judicial que envolver os imóveis rurais", e, ainda, diante do consignado supra, reafirmo que não compete a este juízo do inventário determinar a baixa dos gravames advindos de outras ações judiciais.

Logo, diante do esclarecimento supra, tenho que qualquer obscuridade que pairava sobre o decisório foi sanada.

ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos e o acolho apenas para realizar o esclarecimento supra
”.

Em suas razões recursais, a agravante, afirma que considera injusta essa responsabilidade, alegando que, segundo o CPC e o CC, apenas o espólio responde pelas dívidas, bem como, que houve uma interpretação equivocada por parte do juízo de origem quanto ao contrato de compra e venda. Esclarece que o contrato não lhe impôs a obrigação de arcar com todas as demandas judiciais envolvendo o imóvel, mas apenas lhe conferiu a faculdade de propor ou assumir tais ações, caso julgasse conveniente. Assim, considera que a decisão extrapolou os limites contratuais ao atribuir-lhe a responsabilidade por dívidas anteriores à aquisição. Em liminar, pede a baixa das indisponibilidades após a quitação do contrato, e no mérito, a posterior liberação da matrícula.

No caso, não se trata na hipótese venda judicial do bem, mas sim de venda particular, cujo negócio jurídico foi realizado entre os próprios herdeiros e a empresa adquirente (cf. Id. no 123925055 dos autos de origem), e apenas foi autorizado/chancelado pelo Juízo de Origem com algumas ressalvas (cf. Id. no 124225432).

Em face da autorização judicial concedida, os vendedores/herdeiros e a terceira interessada/adquirente/agravante devem empreender todas as medidas necessárias à concretização da venda do imóvel, seja no âmbito extrajudicial, mediante lavratura de escritura pública de compra e venda, pagamento de impostos e débitos, ou pela via judicial adequada.

Ressalto, assim como fez o Juízo de origem, que a adquirente, ao celebrar o negócio jurídico, detinha plena ciência da situação do imóvel, ciente de que este era objeto de inventário e possuía indisponibilidades e gravames sobre suas matrículas, conforme contrato de promessa de compra e venda (cf. Id. no 123925055 dos autos de origem).

Reforço, também, que o Juízo de origem não detém competência para baixar/cancelar tais gravames, porquanto oriundos de outros processos e determinados por outros Juízos.

Assim, em consonância com o estabelecido entre os contratantes, cabe aos promitentes vendedores, herdeiros, adotarem as medidas necessárias para a baixa dos gravames/indisponibilidade que recaem sobre as matrículas do imóvel, o que inclui o pagamento dos débitos do espólio, inclusive eventuais impostos relativos ao imóvel, e a adoção de todas as providências necessárias perante os Juízos e cartórios respectivos.

Portanto, cumpre à adquirente/agravante efetuar o pagamento do valor ajustado e adotar outras providências necessárias que estejam ao seu alcance para a concretização da compra e venda, bem como a exigir dos vendedores/herdeiros as medidas que lhes competem, a fim de que possa obter o efetivo registro/transferência da propriedade do imóvel.

Por derradeiro, consigno somente que o pagamento do valor total ajustado para a aquisição do bem, mediante depósito judicial vinculado ao processo de origem, não trará prejuízos à adquirente, visto que o valor não poderá ser levantado livremente pelos herdeiros, mas tão somente para o pagamento de débitos, inclusive para a baixa dos gravames e indisponibilidades, e somente após regular contraditório da compradora.

Assim, caso não haja cumprimento do contrato por parte dos vendedores/herdeiros, o valor depositado poderá ser restituído à adquirente, não havendo falar em prejuízo para esta.

Reforço, ainda, que sequer foi efetivada a quitação integral do contrato, condição necessária para a liberação das indisponibilidades. Desta feita, embora relevante, o temor apresentado pela agravante se mostra prematuro, uma vez que, com a quitação da compra do imóvel pela agravante e a comprovação, pelo inventariante, de que o fruto da venda foi utilizado para o pagamento das dívidas do espólio, por corolário lógico, não seria o comprador responsabilizado pelos débitos do espólio.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025